Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-78.2017.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo apelado para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000383-78.2017.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), CENTRO OESTE ASFALTOS S/A - CNPJ: 01.593.821/0001-41 (EMBARGANTE), ISABELLA BRUNA LEMES PEREIRA - CPF: 028.872.411-92 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), DIRCEU MARCELO HOFFMANN - CPF: 840.389.859-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo apelado para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Centro Oeste Asfalto S/A,
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso
interposto pelo Município de Barra do Bugres.

O embargante alega que a decisão apresenta omissão, uma vez que não se manifestou quanto à majoração dos honorários de sucumbência anteriormente fixados, restando, pois, inobservado a previsão do art. 85, §1o e §11, do CPC

Verbera que é devida a fixação de verba honorária recursal, omitida na decisão embargada, em favor do patrono do ora embargante.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (id. 86585979).

Não há contrarrazões (id. 90066497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o a empresa Centro Oeste Asfaltos S/A contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação, aduzindo omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85 do CPC.

Da análise dos autos verifica-se que o recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra do Bugres foi desprovido, à unanimidade, pelo colegiado, mantendo-se o cumprimento da sentença em trâmite em primeiro grau, no qual foram fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento).

Destarte, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão no particular, merecendo a necessária integração.

Ocorre que, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
quando o recurso interposto pela parte que saiu vencida na demanda é desprovido, mostra-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau
em favor do patrono da parte vencedora,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivoslimites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento

Logo, deve ser majorada a verba sucumbencial fixada no cumprimento de sentença em 10%,
observando o trabalho adicional realizado em grau recursal
, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

(...)

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)".

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ.

(...)
AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019,DJe 12/11/2019)

No caso dos autos, o proveito econômico é inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no

mínimo de 10% (dez) e máximo de 20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por
Centro Oeste Asfaltos S/A
, sanando o vício de omissão, majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte ora embargante em 2% (dois por cento), tendo em vista a complexidade da matéria e o tempo exigido do profissional, nos termos do art. 85, § § 2o, 3o e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021